Tribunal: STF
Processo: RE 95338
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-18
Data de publicação: 1981-12-18

Ementa:
TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. CLÁUSULA DE FORNECIMENTO OBRIGATORIO DE
ALIMENTAÇÃO AOS EMPREGADOS, NA FORMA DA LEI N. 6.321, DE 14.4.1976.
ESTABELECIDA NA REFERIDA LEI A FACULTATIVIDADE DA ADOÇÃO DO PROGRAMA
DE ALIMENTAÇÃO AOS EMPREGADOS, MEDIANTE INCENTIVO TRIBUTÁRIO DE
DEDUÇÃO DO LUCRO, PARA EFEITO DE IMPOSTO DE RENDA, DO DOBRO DA
DESPESA EFETUADA, NÃO E DADO A SENTENÇA TRABALHISTA NORMATIVA IMPOR
COERCITIVAMENTE O REFERIDO PROGRAMA. CLÁUSULA QUE O DETERMINA
CONTRARIA OS ARTS. 142 E 153, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA DESOBRIGAR AS EMPRESAS
FILIADAS AO SINDICATO RECORRENTE, DO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 14A. DO
DISSIDIO COLETIVO EM CAUSA.